Tribunal: STF
Processo: CJ 6187
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-13
Data de publicação: 1980-02-13

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL, CEDIDO A
REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A., QUE REQUER SUA INTEGRAÇÃO NO QUADRO
DESSA ENTIDADE, MEDIANTE A OPÇÃO PREVISTA NO ART. 1 DA LEI N. 6.184,
DE 1974. AUSÊNCIA DE VINCULO EMPREGATICIO ENTRE OS LITIGANTES E,
BEM ASSIM, DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM DO ESTADO.